Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731433-09.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HEINZ KUDIESS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO A presente reclamação, manejada por HEINZ KUDIESS, tem por objeto a revogação de medida cautelar de apreensão de armas de fogo e de suspensão do porte do ora requerente (fls. 36-37/PDF). Não pedido de liminar. Solicitem-se informações ao douto Juízo RECLAMADO. Intime-se JERUSA GAMBATTO KUDIESS para responder à presente reclamação. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador